Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, determinando a incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. O embargante alega omissões e contradições na decisão, defendendo que a SELIC deve incidir apenas sobre o principal corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se a incidência cumulada da SELIC com juros configura repetição de juros sobre um mesmo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a Taxa SELIC foi fixada como índice oficial de atualização monetária, de remuneração de capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, cuja incidência é a partir da data da publicação da referida emenda, em 9/12/2021.
4. Não há omissão ou contradição do acórdão. Na verdade, evidencia-se a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, o qual foi devidamente analisada e julgada, nos termos legais aplicáveis ao caso."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 2/12/2020.